Tribunal: TJSP
Processo: 2138142-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E AO INSS PARA A PENHORA DE SALDO DE FGTS OU DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA AGRAVADA - VALOR - IMPENHORABILIDADE - EXEGESE DO ART. 833, IV, DO CPC - CRÉDITO DO AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR - NÃO CONTEMPLAÇÃO NO §2o DO SOBREDITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E AO INSS PARA A PENHORA DE SALDO DE FGTS OU DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA AGRAVADA - VALOR - IMPENHORABILIDADE - EXEGESE DO ART. 833, IV, DO CPC - CRÉDITO DO AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR - NÃO CONTEMPLAÇÃO NO §2o DO SOBREDITO DISPOSITIVO LEGAL - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.